Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700241-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIOS PEREIRA RODRIGUES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VINICIOS PEREIRA RODRIGUES, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que, nos autos do Processo no 0700020-20.2024.8.07.0007, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 54777599). Na peça inicial (ID 54777598), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/01/2024, sob acusação de prática dos crimes dos artigos 129, § 13, 140, caput, e 147, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Diz que, após audiência de custódia, foi mantida a prisão preventiva, mas que a regra deve ser de presunção de inocência e que, até que haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deve ser conferido ao acusado o direito à liberdade. Discorre quanto ao tema. Afirma que outras medidas podem ser aplicadas ao caso e que a prisão cautelar é excepcional. Anota que o réu é primário, tem bons antecedentes e que, apesar de responder à outra ação penal, esta não tem relação ou contemporaneidade com o fato tratado nestes autos. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva; subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Observa-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 13, 140, caput, 146, caput, e 147, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Consta do auto de prisão em flagrante (ID 54777600 – Pág. 5 e ss.), que o policial militar condutor, GABRIEL ARTHUR CARNEIRO DA COSTA, relatou que o acusado teria agredido sua companheira, com duas pauladas, na presença de duas crianças, e que, ao chegar ao local, o acusado saiu da casa afirmando que mataria a vítima e que isso não é uma ameaça, é uma promessa. Acrescentou que, naquele momento, o acusado estava com uma faca de cozinha na cintura. Semelhante relato foi confirmado pelo agente LEONARDO BORGES DE LIMA, que também participou da abordagem. O laudo de exame de corpo de delito de ID 54777600 – Pág. 15, a princípio, reforça a materialidade da conduta do acusado, ao confirmar que a vítima, ao ser examinada, apresentava lesões contusas em seu antebraço e na região lateral do glúteo esquerdo. Em virtude desses fatos, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente. À ocasião, registrou que Não bastasse isso, com a chegada dos policiais, ameaçou a ofendida de morte na presença dos agentes, o que aponta sua falta de temor quanto às autoridades públicas. Nesse contexto, o modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de incêndio majorado e resistência. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Nesse cenário, a decretação da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal, busca resguardar a ordem pública, a instrução do processo e a segurança da vítima, sua integridade física e psicológica. Diante do que consta nos autos, ao menos neste exame sumário da causa, não há irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois restou evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator